Tribunal: TJES
Processo: 5016959-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016959-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATASKA TOSCANO LUPPI DE SOUZA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração de insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC.

2. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante prova de capacidade econômica do requerente.

3. No caso em análise, a agravante, servidora pública aposentada, possui renda mensal líquida de R$ 10.126,21 (dez mil cento e vinte e seis reais e vinte e um centavos), o que evidencia capacidade de arcar com as despesas processuais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5016959-25.2024.8.08.0000

Agravante:

Nataska Toscano Luppi de Souza

Agravados:

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nataska Toscano Luppi de Souza contra a decisão de id. 45868703, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de id. 10584524, a agravante alega, em síntese, que sua situação financeira não lhe permite arcar com as custas processuais, motivo pelo qual requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

Decisão liminar proferida no id. 10816197, indeferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 11501928.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O
caput
do art. 98 do CPC preceitua que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Sabe-se também que
“A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Em sintonia:

“Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

“O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que a declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

No presente caso, verifica-se que a agravante já teve seu pedido de gratuidade indeferido às fls. 354-354v, decisão essa que se manteve inalterada, uma vez que o pedido foi renovado sem a apresentação de qualquer novo documento que evidencie alteração em sua situação financeira.

Registre-se que a agravante é servidora pública aposentada do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, percebendo renda mensal líquida de R$ 10.126,21 (dez mil cento e vinte e seis reais e vinte e um centavos), conforme detalhamento da folha de pagamento constante no id. 38878034.

Tais dados indicam, portanto, capacidade econômica suficiente para arcar com as custas processuais, afastando a presunção de hipossuficiência.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.